Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-63.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004125-63.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINA MACHADO SANDRI - CPF: 460.069.821-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARINA MACHADO SANDRI - CPF: 460.069.821-53 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA E RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA , PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENCA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO -

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 -

DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
RECURSO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-lo, sobremodo quando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade de a parte arcar com os seus custos.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
emessa necessária e recursos de apelação cível interpostos
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta contra a sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta em favor de Marina Machado Sandri, que julgou procedentes os pedidos, condenando o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem os medicamentos Ranibizumabe ou Aflibercept de forma contínua à autora, bem como o pagamento da
verba de sucumbência,
no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação, por parte do ente municipal.

Irresignada, a
Defensoria Pública defende a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, no valor de
20% sobre o valor atualizado da causa, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(ID. 26186453).

O Município de Alta Floresta, por sua vez,
requereu a reforma parcial da sentença,
“
direcionando a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios ao Estado do Mato Grosso, por ser a parte vencida, nos atermos do art. 85 do CPC; subsidiariamente, dividindo proporcionalmente nos termos do 87, §1o do CPC”.
(ID 27825514).

Contrarrazões aos recursos nos Ids 27825510 e 27825519.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de r
emessa necessária e recursos de apelação cível interpostos
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta contra a sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta em favor de Marina Machado Sandri, que julgou procedentes os pedidos, condenando o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem os medicamentos Ranibizumabe ou Aflibercept de forma contínua à autora, bem como o pagamento da
verba de sucumbência,
no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação, por parte do ente municipal.

No caso concreto, como visto,
tanto a Defensoria Pública como o Município de Alta Floresta batem-se, por motivos diversos, contra a parte da sentença que estabeleceu honorários advocatícios: enquanto a primeira defende que além do ente municipal, também o Estado de Mato Grosso deveria ser condenado nos ônus de sucumbência, em 20% sobre o valor da condenação, o segundo questiona a sua condenação em 10% a título de verba honorária.

Nas obstante, somente o recurso do Município de Alta Floresta merece acolhimento.

Como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios apenas quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

A despeito deste respeitável entendimento, no entanto, certo é que após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição qualquer que seja o ente federativo contra o qual ela atue, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...) § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Com efeito, após a referida Emenda Constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

No mais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória,
in verbis
:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

Por todos esses motivos, este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, seja quando atua contra o ente federativo a que pertença, seja quando atua contra ente diverso, em razão da equiparação desta instituição com a Magistratura e o Ministério Público.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Com essas premissas, impõe-se o acolhimento do recurso interposto pelo Município de Alta Floresta, afastando a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois descabida. Em contrapartida, deve ser desprovido o recurso da Defensoria Pública, mantendo-se a sentença na parte que deixou de condenar o Estado de Mato Grosso à verba honorária.

No mais, a sentença não merece qualquer censura, pois é sabido que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-la à sociedade. Assim sendo, os dispositivos indicados não podem ser entendidos como normas programáticas, ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida, pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que Marina Machado Sandri, com 73 (setenta e três) anos de idade, é portadora de diabetes e apresenta quadro de edema macular secundário à retinopatia diabética em ambos os olhos, necessitando de tratamento ocular quimioterápico com aplicação da injeção Ranibizumabe ou Aflibercept para resguardar a sua saúde.

Restou comprovado, também, que a autora-apelada e sua família não possuem condições financeiras para custear o tratamento almejado, evidenciando-se, assim, a responsabilidade do poder público para prestar a assistência necessária à sua saúde.

Logo, escorreita a sentença que, respeitando o devido processo legal e amparada na prova dos autos e na jurisprudência dominante sobre o tema, julgou procedente a demanda, resguardando o direito constitucional à saúde da autora, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso do Município de Alta Floresta para excluir de sua condenação os honorários advocatícios e nego provimento ao apelo da Defensoria Pública, mantendo a sentença na parte que não condenou o Estado de Mato Grosso na verba honorária. Em reexame, retifico a sentença quanto à condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020